Tribunal: STF
Processo: RE 1311841
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de divergência opostos por Felipe Bertolotti Rocha Cocre e outros (eDoc 51,) em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte que, sob a minha relatoria, restou assim resumido (eDoc 56):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 



    1. Hipótese na qual o Colegiado de origem se baseou na análise de legislação infraconstitucional (Lei n. 10.331/2001) e na interpretação de legislação local (Lei estadual n. 12.391/2006) ao considerar que a edição da Lei n. 12.391/2006 supriu a mora legislativa referente à revisão anual da remuneração dos servidores públicos.



    2. Eventual discussão da matéria submetida a esta Corte encontra óbice no enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    4. Agravo interno desprovido.



    Aduzem os embargantes o descompasso do julgado com o que decidido por esta Suprema Corte no MI 795, Relatora a ministra Cármen Lúcia, e requerem, em síntese, “o reconhecimento de mora legislativa quanto ao expresso direito constitucional ao reajuste salarial dos Embargantes por meio de edição de Lei Específica, nos termos do art. 37, XII, CRFB”.



    Em contrarrazões, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o Estado de São Paulo pugnam pela rejeição do presente recurso (eDoc 62 e 65, respectivamente.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissíveis estes embargos.



    1. Como se sabe, os embargos de divergência são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Pois bem. Observe-se o seguinte trecho do acórdão ora embargado (eDoc 56):



    [...] o Colegiado de origem se baseou na análise da legislação infraconstitucional (Lei n. 10.331/2001) e na interpretação da legislação local (Lei estadual n. 12.391/2006) ao considerar que a edição da Lei n. 12.391/2006 supriu a mora legislativa referente à revisão anual da remuneração dos servidores públicos.



    Infirmar essas conclusões demanda, necessariamente, a reapreciação vedada pelo enunciado n. 280 da Súmula do Supremo, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Da leitura do apelo extremo (eDoc 13), é de fácil constatação que o intento recursal cinge-se ao reconhecimento da “mora legislativa na edição de norma que permita a fruição dos direitos consistentes na revisão salarial dos Impetrantes previstos no art. 37, X, da CRBF”.



    Todavia, no acórdão ora recorrido (eDoc 56) restou consignado que chegar à conclusão pretendida no recurso extraordinário demandaria a reinterpretação de legislação infraconstitucional e a análise de legislação local, incidindo, bem por isso, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, tornando a eventual violação à Carta Federal como indireta.



    Isso significa, portanto, que na decisão colegiada impugnada não houve pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do recurso extraordinário. 



    Ressalte-se, no ponto, que o entendimento consagrado desta Corte é pela inviabilidade da oposição de embargos de divergência contra acórdão que não tenha analisado o mérito da controvérsia. Nessa linha são, entre outros, os precedentes firmados no RE 1.145.032 ED AgR ED EDv, Relatora a ministra Rosa Weber; no ARE 1.085.289 AgR EDv, Relator o ministro Celso de Mello; no RE 1.275.110 AgR EDv, Relator o ministro Roberto Barroso; no ARE 1.236.200 AgR ED EDv AgR, Relator o ministro Nunes Marques:



    2. Para além disso, a toda evidência, encontra-se ausente, na espécie, o qualificado cotejo analítico, ou seja, os recorrentes não demonstraram a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e a decisão paradigma.



    Consoante observa-se das razões dos embargos de divergência (eDoc 51), pretendeu-se satisfazer tal requisito aduzindo que “é dever do C. STF reconhecer a mora legislativa em prol do reconhecimento de direitos do cidadão, visto que os Embargantes estão há mais de 05 anos sem reajuste salarial por ausência de lei específica”, o que indica apenas mero inconformismo com a decisão a qual lhes foi desfavorável.



    Saliento que no âmbito do MI 795, Relatora a ministra Cármen Lúcia – apontado como paradigma de confronto –, o Plenário reconheceu a omissão legislativa em razão da ausência de lei complementar a definir as condições para o implemento da aposentadoria especial. 



    Entretanto, no presente caso, o acórdão embargado sequer chegou a manifestar-se sobre a eventual omissão legislativa, eis que, como já destacado, alcançar à pretensão do apelo extremo demandaria a reinterpretação de legislação infraconstitucional e a análise de legislação local, o que é inviável na instância extraordinária.



    Tal o contexto, ressalte-se que os embargos de divergência não constituem uma instância de releitura do processo, como pretendem os embargantes.



    Bem por isso que, nos termos do art. 331 do RISTF, a divergência deve ser comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    É nessa linha a jurisprudência no âmbito deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.085.289 AgR EDv, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.090.934 ED AgR EDv, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.279.828 AgR EDv Relator o ministro Alexandre de Moraes; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (RE 631.228 AgR EDv AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Em suma: no ponto, não restaram demonstradas – eis que inexistentes –, as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, além da adoção de soluções diversas a dissídios semelhantes, forte no art. 1.043, § 4º, do CPC. 



    3. Ante o exposto, não admito os presentes embargos de divergência.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator